Tribunal: TJDFT
Processo: 0752535-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 192 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DA MULTA. COMPROVADO O ENVIO AOS CORREIOS. ART. 4o, § 1o, DA RESOLUÇÃO DO CONTRAN No 619/2016. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido de anulação de multa, referente ao auto de infração número G000463986, emitido pelo DER/DF. Alega que não foi notificado para apresentação de defesa e tampouco da penalidade de multa, no valor de R$ 195,23 (cento e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), referente à infração do art. 192 do CTB. Informa que tais notificações foram enviadas para o endereço do proprietário do automóvel e não para o endereço do condutor. Alega que o seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que não há comprovação de assinatura de aviso de recebimento – AR. Contrarrazões apresentadas.

2. O ato administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, uma vez que não tem caráter absoluto.

3. Resolução do CONTRAN no 619/2016, art. 4o, § 1o, determina que, quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio. Nesse sentido, não há nem no Código de Trânsito Brasileiro e nem na Resolução que a entrega das notificações só é válida quando há assinatura do destinatário no Aviso de Recebimento dos Correios.

4. Conforme documento juntado pela parte ré, consta informação de que a notificação de autuação foi postada nos Correios para envio à residência do proprietário do veículo, pai do autor, no dia 04/03/2015, sendo entregue dia 06/03/2015. Já a notificação da multa foi postada nos Correios no dia 13/05/2015 e entregue dia 14/05/2015 (ID. Num. Num. 14855830 - Pág. 3), suprindo as exigências da Lei quanto ao prazo de 30 dias para notificação e entrega. Nesse sentido o precedente; “INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO REJEITADA. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. 1) O legislador prevê expressamente, por intermédio do artigo 557 do CPC, a possibilidade de decisão monocrática para julgar desprovido o recurso que estiver em confronto com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal. De toda sorte, eventual nulidade da decisão monocrática calcada no aludido dispositivo fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado. Preliminar rejeitada. 2) Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular no 312, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 3) Sob esse prisma, é pacífica a jurisprudência desta Corte, inclusive desta Segunda Câmara Cível, no sentido de que o ônus da prova de que as notificações foram expedidas é do ente público, sob pena de exigir do cidadão prova de fato negativo. 4) Desse modo, a presunção juris tantum de legitimidade do ato administrativo não dispensa a autarquia da comprovação de que notificou regularmente o infrator. 5) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Vitória, 15 de dezembro 2015. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR (TJES, Classe: Agravo Ap, 48090000687, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 19/01/2016). Grifos nossos.

5. Registra-se que mesma interpretação é vista na Súmula no 312 do STJ, dispondo que no processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Tal súmula não esclarece como será a prova da notificação. Destaca-se que tal divergência gerou Pedido de Uniformização da Interpretação de Lei (PUIL) 372/SP, sendo admitido pela Primeira Seção do STJ, que ainda não decidiu o caso. Diante disso, inexistente qualquer ilegalidade nos atos do DER/DF, a sentença não merece reforma.

6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Condenado o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios em favor do recorrido, arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, que defiro.

8. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95).